Tribunal: TCU
Processo: 034.831/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 338/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia da instrução da unidade técnica e desta deliberação à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde - SAPS/MS, para as providências que entender necessárias, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 034.831/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.